Tribunal: TJDFT
Processo: 0707526-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DUPLICATA SEM ACEITE. REQUISITOS. ART. 15 DA LEI No No 5.474/1968. ÔNUS DA PARTE AUTORA.
1. Para a regularidade da citação editalícia é desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte encontra-se em local incerto.
2. O art. 15 da Lei no 5.474/1968 estabelece ser possível a cobrança da duplicata sem aceite desde que: tenha sido protestada, esteja acompanhada de documento comprobatório da entrega ou do recebimento da mercadoria e o sacado não tenha recusado o aceite (arts. 7o e 8o do mesmo diploma legal).
3. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I).
4. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido parcialmente provido.